Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-90.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-90.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: Espólio de ALMIR RAMOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE APÓS O LEVANTAMENTO DO ALVARÁ. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige a comprovação inequívoca do adimplemento integral da obrigação, não se mostrando admissível diante da controvérsia acerca da existência de saldo devedor remanescente.

Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte exequente para se manifestar sobre o levantamento do alvará e eventual quitação da dívida, sobretudo quando, nos autos, há insurgência expressa quanto à suficiência do valor levantado.

O contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 513, § 2º, I) impõem a prévia ciência da parte acerca de atos processuais capazes de influir na solução da lide, em especial nos casos em que se alega adimplemento da obrigação.

A ausência de intimação configura vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução e suprimento da providência omitida.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001235-90.2023.8.05.0082
,
em que figuram, como
Apelante - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como
Apelad
o

-
Espólio de ALMIR RAMOS CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

R/2